Tribunal: TJMT
Processo: 1040668-50.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040668-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO BRADESCO E RECURSO PROVIDO DO GALERA MARI.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devida a verba honorária diante da rescisão unilateral do contrato e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

O juiz pode dispensar a produção de provas consideradas desnecessárias à solução do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que haja elementos suficientes para o julgamento da lide.

A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, nos limites do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do juiz. O advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho prestado em contrato rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, independentemente de cláusula contratual que preveja pagamento apenas em caso de êxito. O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; TJMT, RAC n. 1004128-13.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por
Galera Mari e Advogados Associados
contra o
Banco Bradesco S.A.
,
julgou procedente em parte o feito, condenando o réu no pagamento do total R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela verba honorária, acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
Galera Mari e Advogados Associados recorre defendendo, em suma, a necessidade de majoração da verba honorária arbitrada, sob a alegação de que o montante é irrisório frente ao trabalho desenvolvido, mormente considerando o valor atualizado das causas em que litigou (autos 0035625-72.2006.8.22.0010 e 0000004-85.2014.8.04.6201), devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e art. 85, §20, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento ao direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Além disso, também defende a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo não teria analisado as teses apresentadas nos embargos de declaração. No mérito, assevera que foram devidamente quitados todos os honorários devidos ao recorrido, inclusive com a apresentação de termos de quitação assinados. Menciona a completa impertinência da sentença proferida nos autos e a necessária observância do contrato, além da ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, impossibilitando a relativização das condições pactuadas. Prossegue defendendo a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, diante do ato jurídico perfeito. Argumenta a inaplicabilidade do art. 22, §2º do EOAB, mormente diante do contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento de honorários em favor do recorrido, não sendo possível arbitrar honorários quando há expressa previsão no contrato acerca da forma de pagamento. Por fim, defende que a condenação imposta caracteriza enriquecimento ilícito, pois o recorrido recebeu os honorários previstos e agora busca receber novamente sob alegação de êxito, ainda que o contrato preveja pagamentos por fases, independentemente do resultado final, além da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial. Pugna pelo acolhimento das preliminares, para anular o processo, determinando o retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, a minoração do valor arbitrado.

A Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões (id. 282053902), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Banco Bradesco S.A., requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

O Banco Bradesco S.A. também apresentou contrarrazões (id. 282053901), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Galera Mari e Advogados Associados
move ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, aduzindo que a instituição financeira, em 19.11.2020, rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta às ações de execução n.º 0035625-72.2006.8.22.0010, em trâmite na Comarca de Rolim de Moura/RO e n.º 0000004-85.2014.8.04.6201, em trâmite na comarca de Novo Aripuanã/AM, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou procedente em parte o feito, condenando o réu no pagamento do total R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela verba honorária, em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de nº 0035625-72.2006.8.22.0010 e 0000004-85.2014.8.04.6201, acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 282053884).

Inconformados, ambos recorrem.

De proêmio, nas contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais (id. 282053894) para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
suscitada.

Agora, em sede de recurso de apelação, o
Banco Bradesco S.A. argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Alega que o juízo de primeiro grau julgou o processo de forma antecipada, sem oportunizar a produção de provas, especialmente a oitiva do recorrido.

Sem razão
.
É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde é eminentemente de direito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de qualquer outra prova no caso vertente, bastando os documentos colacionados aos autos pelas partes, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito desse Tribunal.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, não vislumbro qualquer mácula que comprometa a higidez da prestação jurisdicional proferida pelo juízo de origem.

O banco apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes ventilados nos embargos de declaração, asseverando, em síntese, que o juiz deixou de apreciar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, circunstância que configuraria ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos, observa-se que o magistrado de primeira instância examinou adequadamente a admissibilidade dos aclaratórios opostos, compreendendo, de forma fundamentada, que os embargos de declaração foram manejados com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da causa, finalidade esta que extrapola os estritos contornos legais da via eleita, consoante os parâmetros estabelecidos no art. 1.022, do CPC.

Com efeito, a decisão (id.

282053889) registrou, com clareza, que não se fazia presente qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, a saber, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, entendendo que o pronunciamento judicial anterior já havia abordado suficientemente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que o julgador não está adstrito à análise exauriente de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes que embasam sua convicção, conforme reiteradamente têm decidido este Tribunal, inclusive em casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes, confira:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado fundamenta adequadamente seu entendimento, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar seu convencimento
. (...).”
(RAC n.º 1023194-66.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025 – destaquei).

Logo, não resta demonstrada qualquer ofensa ao dever de fundamentação ou às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença.

No mérito, assevera que foram devidamente quitados todos os honorários devidos ao recorrido, inclusive com a apresentação de termos de quitação assinados. Menciona a completa impertinência da sentença proferida nos autos e a necessária observância do contrato, além da ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, impossibilitando a relativização das condições pactuadas. Prossegue defendendo a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, diante do ato jurídico perfeito. Argumenta a inaplicabilidade do art. 22, §2º do EOAB, mormente diante do contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento de honorários em favor do recorrido, não sendo possível arbitrar honorários quando há expressa previsão no contrato acerca da forma de pagamento. Por fim, defende que a condenação imposta caracteriza enriquecimento ilícito, pois o recorrido recebeu os honorários previstos e agora busca receber novamente sob alegação de êxito, ainda que o contrato preveja pagamentos por fases, independentemente do resultado final. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, pugna subsidiariamente pela minoração do valor arbitrado..

Já a

Galera Mari e Advogados Associados recorre defendendo a majoração da verba honorária arbitrada, sob a alegação de que o montante é irrisório frente ao trabalho desenvolvido, mormente considerando o valor atualizado das causas em que litigou (0035625-72.2006.8.22.0010, em trâmite na Comarca de Rolim de Moura/RO e n.º 0000004-85.2014.8.04.6201, em trâmite na comarca de Novo Aripuanã/AM), devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e art. 85, §20, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após, detida análise dos autos, verifico
que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações postas nas razões recursais.

In casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas ações de execução n.º 0035625-72.2006.8.22.0010, em trâmite na Comarca de Rolim de Moura/RO e n.º 0000004-85.2014.8.04.6201, em trâmite na comarca de Novo Aripuanã/AM, ambas no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 282053389).

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”
(id. 282053382), não havendo dúvidas de
que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento”
(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao
êxito
seria quitado após a apuração do
“
Benefício Econômico
”
auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”
.
(negritei).

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MERITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto.

b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
.

c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei).

Visto isso, o banco defende que
inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “
Termo de Quitação
” (id. 282053870), lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção às ações de execução que fundam a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “
6.7 Volumetria
”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a
distribuição das demandas,

conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou por aproximadamente 06 anos na ação n.º 0000004-85.2014.8.04.6201, em trâmite na comarca de Novo Aripuanã/AM e por volta de 08 anos na ação n.º 0035625-72.2006.8.22.0010, em trâmite na Comarca de Rolim de Moura/RO, sendo certo que não atuou de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante de
R$8.000,00 (oito mil reais), não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, vejamos,
verbis
:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, resta incontroverso a possibilidade do arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pela causídica, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe
.”
(RAC n. 1004128-13.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 19.05.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, majorar a verba honorária advocatícia arbitrada para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido dos consectários legais já fixados no
decisum
.

Por outro lado, embora restando desprovido o recurso do Banco Bradesco S.A., deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, eis que fixados no teto máximo legal, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso
, conheço do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e

lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como
conheço

d
o apelo aviado pela Galera Mari e Advogados Associados e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025